Tribunal: TJMT
Processo: 1029657-39.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029657-39.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER JUNIOR STYBURSKI FERREIRA - CPF: 059.931.611-08 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO JURÍDICA. DÉBITO. PROVA UNILATERAL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória ajuizada por consumidor em face de concessionária de energia elétrica, buscando reparação por suposta dívida negativada. O juízo singular julgou os pedidos improcedentes, reconhecendo a origem da dívida. A decisão monocrática em Recurso Inominado manteve a sentença. A parte reclamante interpôs Agravo Interno, sustentando que a concessionária não comprovou a relação jurídica e a origem do débito, alegando que as provas apresentadas seriam unilaterais e, portanto, insuficientes para afastar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os documentos produzidos unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, como relatórios e faturas, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a origem do débito, legitimando a cobrança e afastando a pretensão indenizatória, especialmente quando não há impugnação específica por parte do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes e a origem do débito foram devidamente comprovadas pela concessionária de energia elétrica. Embora a parte agravante alegue que as provas seriam unilaterais, a análise dos autos revela a apresentação de relatórios e faturas que demonstram a existência do vínculo contratual e a origem da dívida. A documentação apresentada pela reclamada, ainda que produzida unilateralmente, é corroborada por outras evidências, como o registro de diversos pagamentos efetuados pelo consumidor, e não foi especificamente impugnada pela parte reclamante.

4
. Conforme a jurisprudência consolidada, a apresentação de documentos unilaterais, quando não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual e a legitimidade da cobrança, descaracterizando a conduta ilícita e, consequentemente, o dever de indenizar. Este entendimento está em consonância com a Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

5
. Portanto, a decisão monocrática que manteve a improcedência dos pedidos está em conformidade com as provas produzidas e a jurisprudência aplicável, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento: 1. Em relações de consumo, a comprovação da existência de relação jurídica e da origem de débito por concessionária de serviço público pode ser feita por meio de documentos produzidos unilateralmente, como relatórios e faturas, desde que tais provas sejam corroboradas por outras evidências, como o histórico de pagamentos, e não sejam especificamente impugnadas pelo consumidor, legitimando a cobrança e afastando o dever de indenizar por suposta inscrição indevida.

Jurisprudência relevante citada: STJ:
AgInt
no
AREsp
2335662/RO. TJMT: Súmula no 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. N.U 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023. N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1029657-39.2023.8.11.0015

Agravante:
WAGNER JUNIOR STYBURSKI FERREIRA

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

WAGNER JUNIOR STYBURSKI FERREIRA ajuizou reclamação indenizatória em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida nos autos,ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A partereclamanteinterpôs Recurso Inominado, o qual foijulgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A partereclamanteinterpôs Agravo Interno e sustentou que o recorrido não comprovou a relação jurídica entre as partes e a origem do débito, considerando que juntou somente provas
unilaterais. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

A partereclamada, embora intimada, não apresentou contrarrazões (ID 289398358/PJe2)
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que o recorrido não comprovou a relação jurídica entre as partes e a origem do débito, considerando que juntou somente provas unilaterais.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que a relação jurídica restou demonstrada por meio dos relatórios e faturas (ID 270309393 e 270309394/PJe2)
,
com registros de diversos pagamentos. Ademais, a parte reclamante não apresent
ou
comprovante de residência da época do contrato
, indicado como sendo de 11/10/2019 a 9/11/2020
(ID 270309393/PJe2).

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte rec
lamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)
. No caso, foram apresentadas telas sistêmicas, relatórios e faturas (ID 270309393 e 270309394/PJe2), que evidenciam a existência da relação jurídica, diante da vinculação com inúmeras outras faturas já pagas.
Portanto, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita(...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025